Tribunal: TJBA
Processo: 8027109-49.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8027109-49.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RODOLFO SILVA PEREIRA Advogado(s): VALENTINA SILVA SOUZA DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REDUÇÃO FIXADA NA SENTENÇA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TOTALMENTE FAVORÁVEIS. QUANTIDADE DE DROGAS QUE JUSTIFICA A FIXAÇÃO DO REDUTOR EM 1/2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa visando à aplicação da fração máxima (2/3) da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que o réu é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa. O juízo de origem aplicou a minorante em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o patamar adequado da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando as circunstâncias objetivas do caso — notadamente a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos —, e examinar a correção da dosimetria aplicada, avaliando-se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. O percentual de redução não se aplica de forma automática, devendo o magistrado graduar a fração com base em elementos objetivos do caso concreto, como a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, desde que tais fatores não tenham sido utilizados na fixação da pena-base. Na hipótese em exame, a apreensão foi de 211,10g (duzentos e onze gramas e dez centigramas) de maconha fracionada em 56 (cinquenta e seis) porções individualizadas para comercialização, além de 238 (duzentos e trinta e oito) gramas de cocaína acondicionada em 13 (treze) unidades, sendo uma delas em formato de tablete, indicativo de armazenamento para posterior fracionamento. A despeito da natureza mais deletéria de uma das substâncias de uso proscrito (cocaína), a quantidade de drogas apreendida não é de tal monta que justifique a aplicação da minorante no patamar mínimo, nem tão reduzida a legitimar o patamar máximo de 2/3 (dois terços) vindicado pela Defesa, afigurando-se adequado e compatível com as circunstâncias do caso concreto o redutor intermediário de 1/2 (um meio). Como consectário do redimensionamento da reprimenda, plenamente cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, que deverão ser especificadas pelo juízo da execução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido, para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 no patamar de 1/2 (um meio), fixando-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada um no mínimo legal. Pena corporal substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, arts. 44 e 59; Súmula 231/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.138.929/PR, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, Quinta Turma, DJe 14/08/2024; STJ, AgRg no HC 740.071/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/06/2024; STJ, AgRg no HC 674.171/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/08/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 8027109-49.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante RODOLFO SILVA PEREIRA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.